Tribunal: TJES
Processo: 5003887-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003887-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VITOR SILVA FERNANDES e outros

AGRAVADO: MARLENE FRANCISCO DE SOUSA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO EM PROCEDIMENTO ESTÉTICO ODONTOLÓGICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de complicações em procedimento de blefaroplastia, deferiu liminarmente a inversão do ônus da prova, antes da citação dos réus, sob o fundamento de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inversão do ônus da prova em demandas de responsabilidade de profissional liberal pode ser determinada de ofício e de forma prematura no despacho inicial; (ii) estabelecer se é possível a análise de preliminar de incompetência por eleição de foro que ainda não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do profissional liberal exige a verificação de culpa, o que torna a inversão do ônus da prova uma regra de instrução ope judicis, e não automática ou ope legis.

O deferimento da inversão do ônus da prova em sede liminar, sem pedido expresso da parte e antes da formação da relação processual, viola o princípio da adstrição e os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A definição da distribuição do ônus probatório deve ocorrer, ordinariamente, na fase de saneamento e organização do processo, após a apresentação de contestação e réplica, conforme o art. 357, III, do Código de Processo Civil.

A manifestação do Tribunal sobre preliminar de incompetência cuja análise foi postergada pelo magistrado de origem configura indevida supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e provido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova em casos de responsabilidade de profissional liberal não é automática e requer análise do caso concreto após a estabilização da lide.

O deferimento da inversão do ônus probatório de ofício e em fase liminar configura cerceamento de defesa e desrespeito ao rito processual estabelecido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 7º, 9º, 10 e 357, III; CDC, arts. 6º, VIII e 14, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5005617-51.2023.8.08.0000, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, Quarta Câmara Cível, j. 11.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como relatado, cuida-se
de
Agravo de Instrumento,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
VITOR SILVA FERNANDES
e
VANITY FACE LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, ajuizada por MARLENE FRANCISCO DE SOUSA, deferiu, em sede de despacho inicial, o pedido de inversão do ônus da prova, reconhecendo a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica controvertida.

Em suas razões, os agravantes sustentam que
(i)
a responsabilidade civil do cirurgião-dentista, mesmo sob a égide do CDC, é de natureza subjetiva, conforme prevê o §4º do art. 14 da referida legislação, razão pela qual é imprescindível a comprovação de culpa para fins de responsabilização;
(ii)
a inversão do ônus da prova determinada liminarmente, antes mesmo da citação dos réus, configura error in procedendo, por violar os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, consagrados nos artigos 7º, 9º e 10 do Código de Processo Civil;
(iii)
a decisão agravada desconsiderou a existência de cláusula contratual de eleição de foro, que elege expressamente a Comarca de Vitória/ES como competente para dirimir eventuais controvérsias oriundas da relação contratual, tornando nulos os atos decisórios praticados por juízo absolutamente incompetente;
(iv)
a inversão do ônus probatório somente poderia ser analisada após a formação da relação processual e o saneamento do feito, nos termos do artigo 357, III, do Código de Processo Civil, o que não foi observado no presente caso.

Após proceder a novo exame dos autos e dos aspectos fáticos e legais pertinentes à controvérsia posta a julgamento,
não vislumbro razões para dissonar da r. decisão proferida no id.
12787969
, por meio da qual deferi o pedido de efeito suspensivo
.

Na origem, trata-se de ação indenizatória ajuizada por
VITOR SILVA FERNANDES
e
VANITY FACE LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, ajuizada por MARLENE FRANCISCO DE SOUSA, deferiu, em sede de despacho inicial, o pedido de inversão do ônus da prova, reconhecendo a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica controvertida.

Em breve síntese, a Agravada sustenta que, em 20 de maio de 2024,
foi submetida a um

procedimento estético de blefaroplastia (lifting de pálpebras)
realizado por cirurgião-dentista (primeiro réu), em clínica especializada (segunda ré),
que resultou em

complicações estéticas e funcionais, mais precisamente no desenvolvimento de ectrópio da pálpebra inferior esquerda
.

Afirma que, apesar das tentativas de correção pelos próprios réus, os resultados permaneceram insatisfatórios, sendo necessária nova cirurgia corretiva com especialista oftalmológico. Aponta, ainda,
danos físicos, psicológicos e estéticos
, com impacto direto sobre sua saúde, autoestima e bem-estar, bem como gastos financeiros com consultas, medicamentos e orçamentos cirúrgicos.

Ao receber a petição inicial, o Juízo
a quo
, antes mesmo da citação dos agravantes, declarou invertido do ônus da prova, contra o que se insurge a Agravante por meio do presente recurso.

Pois bem.

A inversão do ônus da prova restou deferida sob os seguintes fundamentos,
in litteris
:

“Os fatos e fundamentos que compuseram a causa de pedir autoral, consoante o teor da peça inaugural (id. nº 35801112), permitem a este juízo concluir que a situação conflitada se amolda aos ditames da Lei 8.078/90 e a tese da requerente fundada no defeito na prestação dos serviços prestados pelas empresas ré, atrai a chamada responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, retratada no Art. 14 do CDC e no caso, a inversão do ônus probatório se opera
ope legis
, ou seja, independentemente de ordem judicial e análise dos requisitos dispostos no inciso VIII do Art. 6º do CDC, incumbindo ao fornecedor de serviços, por força do § 3º do Art. 14, o ônus da comprovação das excludentes legais declinadas nos incisos I e II, enquanto único meio de livrar-se da responsabilidade pelos danos causados ao consumidor.

Ante o exposto,
defiro a incidência da lei consumerista no presente caso, bem como declaro invertido o ônus da prova com fundamento no Art. 14, § 3º do CDC.”

Todavia, da leitura da petição inicial da ação judicial de origem (id.55612161),
para além do fato de não ter sido formulado pela Agravada a inversão do ônus da prova
em sede liminar
, o que já se revelaria fundamento bastante para reconhecer a probabilidade de provimento do recurso ora sob apreciação, pois evidenciada a violação ao princípio da adstrição, e mesmo que não exista óbice para que isso se dê nessa oportunidade, revela-se essencial o preenchimento dos pressupostos legais autorizadores.

No caso, não se discute tratar-se de nítida a relação de consumo, já que a questão envolve contrato de plano de saúde e a condição de hipossuficiência técnica do consumidor, o que de fato autoriza a inversão do ônus da prova, com apoio no art. 6.º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo,
ainda que não se possa negar o fato de que seja iterativo o entendimento de ser a cirurgia estética uma obrigação de resultado
, na medida em que o contratado se obriga a alcançar um resultado específico, ponto nodal da obrigação assumida, esse dano resultante de não ter sido alcançado o resultado esperado não pode advir unicamente do juízo subjetivo da paciente, mas de elementos de fato substanciais a comprovar o alegado, de forma a justificar a inversão,
in limine
, do ônus probatório, o que não me parece ter ocorrido no caso, ao menos nessa fase inicial do processo.

Daí que, à vista das peculiaridades do caso,
e ainda que constitua a inversão do ônus da prova regra de instrução, ela se dá
ope judicis,
e não de forma automática, revelando-se aqui mais recomendável que a atribuição do ônus da prova, de acordo com o que determina o art. 357, III, do Código de Processo Civil,

ocorra por ocasião do saneamento e da organização do processo
, portanto, após a apresentação de contestação e eventual réplica, não havendo razões para que tal ocorra na fase liminar, circunstância ensejadora de potencial
error in procedendo
.

Registro não desconhecer, reedite-se, que as cirurgias plásticas com finalidade estética, ainda que tenham efeitos funcionais secundários, são consideradas obrigações de resultado, havendo uma presunção de culpa do profissional em caso de insucesso. Todavia, em se tratando de responsabilidade de profissional liberal, a inversão do ônus da prova, embora admissível, não é automática e requer análise do caso concreto e, notadamente, a verificação se estão presentes elementos que revelem desequilíbrio efetivo na relação processual.

Acerca do tema, colaciona-se julgado análogo, oriundo deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in litteris:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – HOSPITAL – ERRO MÉDICO – APLICABILIDADE DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MAIOR FACILIDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO. 1)
a chamada inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor, está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao "critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências" (art. 6º, VIII). 2)
Isso quer dizer que não é automática a inversão do ônus da prova
. Ela depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor. Em outras palavras, a inversão do ônus da prova não é de ser deferida pelo só fato de tratar-se de parte na condição de consumidor.
3) Constatada a fragilidade técnica da requerente com relação aos serviços prestados pela requerida, porquanto esta possui maior facilidade de demonstrar a falha na prestação do serviço hospital, que teria ocasionado uma infecção no dedo da autora – tese sustentada na exordial da ação de origem, deve ser invertido o ônus processual. 4) Recurso conhecido e desprovido.(
TJES
, Classe: Apelação,
5005617-51.2023.8.08.0000
, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
11/Sep/2023
.) - grifamos.

Todavia, no caso, a inversão do ônus da prova, como dito, foi determinada pelo magistrado de maneira precipitada. Antecipar essa decisão, sem que houvesse um pedido liminar e uma análise aprofundada dos elementos presentes nos autos, compromete o equilíbrio processual, devendo, pois, referido pleito se
apreciado na fase de saneamento, oportunizando-se às partes, após sua análise, a produção de provas, sob pena de cerceamento de defesa, por violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Forçoso concluir, portanto, em sede de exame perfunctório da petição recursal, a presença do
fumus boni iuris
caracterizado pela probabilidade da reforma da decisão vergastada, bem como do
perigo de dano
decorrente do estabelecimento de um indevido ônus processual à Agravante.

Nesse contexto, a reforma parcial da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que a inversão prematura configura cerceamento de defesa e desrespeito ao rito processual estabelecido pelo legislador.

Por fim, no que tange à preliminar de incompetência do juízo arguida pelos agravantes com base em cláusula contratual de eleição de foro, verifica-se que o magistrado de origem, na decisão agravada, consignou expressamente que as questões preliminares seriam apreciadas "em momento oportuno, qual seja, por ocasião do saneamento a ser realizado após a especificação de eventuais provas".

Assim, considerando que o juízo primevo postergou a análise da preliminar de incompetência para a fase de saneamento, a manifestação deste Colegiado sobre o tema, neste momento, configuraria indevida supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, na parte conhecida,
DOU-LHE PROVIMENTO

para cassar a decisão agravada na parte que determinou a inversão do ônus da prova, determinando que o juízo
a quo
reaprecie a necessidade da referida medida exclusivamente por ocasião da decisão de saneamento e organização do processo, após a devida estabilização da lide.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)